Tribunal: TJES
Processo: 5011563-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011563-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO ADMINISTRATIVO
–
AUTOS DE INFRAÇÃO – LIMPEZA DE TERRENO
–
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL –
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SUPERADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No tocante à inexibilidade das multas reputadas válidas em primeiro grau, nota-se que a alegação da incidência da prescrição tem como base a data de lavratura dos respectivos autos de infração.

2.
Todavia, extrai-se dos autos que as multas reputadas válidas pela r. sentença de primeiro grau foram inscritas em dívida ativa em 20/092016, assim como que a execução fiscal correspondente, registrada sob o nº 5002595-20.2017.8.08.0024, foi ajuizada em 14/11/2017.

3.
Não identificada a fluência de lapso temporal superior à cinco anos entre os marcos temporais acima delineados, não há que se falar em prescrição da cobrança dos valores referentes aos autos de infração registrados sob os nºs
14.964/2013 e 95.0096/2015
, razão pela qual não merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença proferida no evento nº 6576906 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para anular as autuações de números 14981/2013, 950291/2016, 6448/2017, 9366/2017 e 970029/2017, bem como anular as inscrições em dívida ativa derivadas de cada uma delas”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6576910, a fazenda apelante alega, em síntese, que
(I)
“quanto ao não reconhecimento da prescrição das multas com mais de cinco anos, a sentença merece ser reformada, na medida em que não houve uma adequada observância do processo administrativo previsto na Lei Municipal” (fl. 06);
(II)
“e o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que prescreve em cinco anos a possibilidade de exigência de multas não tributárias, nos termos da previsão do Decreto 20.910/32” (fl. 06) e que
(I
I
I)
“considerando o ano do ajuizamento da ação (2021), as multas lançadas anteriormente a 2016 (14964/2013 e 14981/2013) e que ainda não tenham sido executadas devem ser afastadas pela prescrição” (fl. 09).

Na instância originária, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente ação buscando a declaração de nulidade dos autos de infração registrados sob os nºs 14964/2013, 14981/2013, 950096/2016, 950291/2016, 6448/2017, 9366/2017 e 970029/2017, lavrados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da infringência ao artigo 41, da Lei Municipal nº 5.086/2000 (Código de Limpeza Pública do Município de Vitória), abaixo transcrito:

Artigo 41 Não é permitida a existência de terrenos, quintais e pátios cobertos de mato, ou alagados, ou servindo de depósito de resíduos de qualquer natureza dentro dos limites do Município.

Parágrafo único - O Município poderá em caráter facultativo e especial, executar os serviços de que trata este artigo, a seu exclusivo critério, cobrando, para este fim, o preço público correspondente.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's

Encerrada a instrução processual, o magistrado de primeiro grau entendeu por declarar a nulidade dos autos de infração de nºs 14.981/2013, 95.0291/2016, 6.448/2017, 9.366/2017 e 97.0029/2017, pois lavrados sem a prévia notificação exigida pela legislação pertinente, ao passo que aqueles registrados sob os nºs
14.964/2013
(evento nº 6576884, fl. 09) e
95.
0
096/2015
(evento nº 6576887, fl. 28), foram considerados hígidos.

No tocante à inexibilidade das multas reputadas válidas em primeiro grau, nota-se que a alegação da incidência da prescrição tem como base a data de lavratura dos respectivos autos de infração.

Todavia, extrai-se dos autos que as multas reputadas válidas pela r. sentença de primeiro grau foram inscritas em dívida ativa em 20/092016 (CDA nº 4530/2016, juntada às fls. 03/05, do evento nº 6576889), assim como que a execução fiscal correspondente, registrada sob o nº 5002595-20.2017.8.08.0024, foi ajuizada em 14/11/2017.

Desse modo, não identificada a fluência de lapso temporal superior à cinco anos entre os marcos temporais acima delineados, não há que se falar em prescrição da cobrança dos valores referentes aos autos de infração registrados sob os nºs
14.964/2013
e
95.
0
096/2015
, razão pela qual não merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Por conseguinte, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, fixo a título de honorários recursais exclusivamente em prol dos causídicos do ente requerido a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)